Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707375-24.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOROTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RIGIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 16019693) interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 16019692) proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento ajuizado por LOROTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., RÍGIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. em desfavor do apelante. O douto Sentenciante julgou procedentes, em parte, os pedidos para declarar prescrita a pretensão relativa ao pagamento de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) com relação ao imóvel sito à Avenida das Castanheiras, LT 820, n. 211947-1, Águas Claras, matrícula 143480 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para atividades enquadradas no uso comercial de bens e serviços. Como consectário, condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando isento das custas processuais. O apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos apelados, porquanto a negativa do DF atingiu apenas terceiros, e não as partes que figuram o polo ativo. Assevera que o Magistrado singular não observou o disposto no art. 489, § 1o, do CPC, eis que não agregou fundamentos jurídicos oriundos do confronto entre o caso concreto e as normas aplicáveis, tampouco apreciou de forma exaustiva as teses defensivas, notadamente aquelas que embasam o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 10. Argumenta haver exigência legal de comprovação do pagamento da ONALT como requisito para a concessão de alvará de funcionamento, sendo incabível o reconhecimento da prescrição, já que o art. 6o da Lei Complementar 294/2000 foi declarado constitucional por este egrégio Tribunal. Qualifica como equivocado o entendimento de que o pedido de alvará de funcionamento renova a contagem do prazo prescricional, porquanto “o motivo para a cobrança no ato do alvará de funcionamento é o pedido de exercício de um novo uso ou uma nova atividade em edificação já existente (Lei Complementar no 294/2000, art. 6o, §3o), enquanto que a cobrança no ato licenciamento para construir é a aprovação do projeto de obra inicial”. Verbera que a falta de pagamento da ONALT se configura como dano permanente, pois a ordenação urbana é um interesse difuso e, portanto, considerado imprescritível. Aduz que o exercício permanente da faculdade urbanística de alterar o uso de um lote prescinde de contrapartida pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito. De forma subsidiária, arrazoa que, caso mantido o entendimento pela prescrição da cobrança, o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, materializado na recusa do beneficiário ao pagamento. Intimados, os recorridos, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 16019699). Esta Relatoria promoveu o sobrestamento do processo por até seis meses, aguardando o julgamento do Recurso Especial interposto nos autos n. 0022666-33.2017.8.07.0000, de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema n. 10 (ID 16214609). Advindo o trânsito em julgado do IRDR n. 10 (ID 50616449), os autos foram vieram conclusos (ID 50616458) e, intimadas as partes (ID 50796318), o apelante ratifica os termos da apelação (ID 51154955), enquanto os apelados pugnam por sua rejeição (ID 51213829). É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo o recurso em ambos os efeitos, e dele conheço, eis que presentes os pressupostos legais. Diante da existência de preliminar, qual seja, a alegada ilegitimidade ativa dos requerentes, esta deve ser analisada prefacialmente. A outorga onerosa da alteração de uso (ONALT) foi instituída, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Complementar 294/2000 e prevê, no art. 6o, § 2o, que a responsabilidade para o pagamento dessa contraprestação pecuniária é legada ao proprietário da unidade mobiliária: Art. 6o O pagamento do débito relativo à outorga onerosa da alteração de uso deve ser exigido antes da expedição do Alvará de Construção. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) (...) § 2o O proprietário da unidade imobiliária é o responsável pela alteração de uso ou atividade geradora da ONALT e por seu respectivo pagamento nos casos em que não tenha sido realizada pelo empreendedor ou incorporador. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015 - grifo nosso) A legitimidade ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em Juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Sobre o tema, confira-se excerto do seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) 3. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Legitimidade ad causam diz respeito a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 3.1. "( ) 2. A legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes. ( ) 4. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. ( ) (REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). (...) (Acórdão 1344734, 07358045220198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, as apeladas demonstraram a contento a propriedade dos imóveis em questão (IDs 16018856 e 16018857), aferindo-se positivamente a condição da ação ora analisada. Rejeito, portanto, a preliminar arguida. Mérito Em consulta ao site deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), verifica-se que a Câmara de Uniformização, nos autos n. 0022666-33.2017.8.07.0000, sob a relatoria do eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, instaurou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), submetendo à apreciação a questão relativa à prescrição para a cobrança da Outorga Onerosa de alteração do uso de imóveis - ONALT (IRDR 10/TJDFT). O julgamento firmou a seguinte tese: Impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento. O trânsito em julgado se implementou em 10.8.2023, de modo que a questão se encontra decidida, devendo, portanto, ser aplicado tal entendimento ao caso em análise. Trata-se, na origem, de ação ordinária em que LOROTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., RÍGIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., ora apeladas, objetivam “reconhecer e declarar a inexistência da obrigação de pagamento de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT, com relação ao imóvel em questão, para atividades enquadradas no uso comercial de bens e serviços nos termos acima delineados”. Entendem as requerentes, em suma, que a cobrança “se afigura absolutamente indevida, seja porque a administração pública entendeu pela não incidência da cobrança, por falta de substrato legal, quando da expedição do Alvará de Construção e por não haver qualquer alteração do uso atualmente pretendido com relação uso definido naquele instrumento e no edital de licitação, seja porque o Alvará de Construção foi expedido há mais de 5 (cinco) anos, sujeitando-se, portanto, ao instituto da prescrição”. A sentença reconheceu a prejudicial de mérito e declarou prescrita a pretensão relativa ao recolhimento da ONALT. Observando o precedente fixado em IRDR, vê-se que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança da ONALT tem início a contar da expedição do alvará de construção e funcionamento que, no caso, se deu em 6.1.2005 (ID 16019659), concluindo-se, portanto, que o termo final foi em 6.1.2010. Da leitura dos autos, observa-se que a Administração Pública, somente em 2019 (IDs 16019663 a 16019666), efetivamente, condicionou a exploração de atividades comerciais na área ao recolhimento da ONALT, de sorte que já há quase uma década o prazo prescricional já teria se implementado. Sobre a questão em debate, mutatis, mutandis, confiram-se os seguintes julgados proferidos por esta Casa de Justiça: Apelação Cível. Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT). IRDR. Prescrição quinquenal configurada. Sentença mantida. (Acórdão 1701845, 07067545620218070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. ONALT. PRESCRIÇÃO. IRDR 10. 1. No IRDR 10 do TJDFT, a Câmara de Uniformização fixou o seguinte entendimento: "Impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento". 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1626360, 07097312120218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ONALT. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. No julgamento do IRDR n.o 2017.00.2.02180-8, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento". 2. A expedição de alvará de construção, no âmbito do Distrito Federal, tem como pressuposto o pagamento da ONALT, nos termos do art. 6o, da LC Distrital no 294/00. 3. Expedido o alvará de construção, e não tendo sido feito o pagamento da ONALT, surgiu para a Distrito Federal a pretensão de cobrar a tarifa referida, segundo a teoria da actio nata. Ocorre que o exercício da pretensão de cobrança de tarifa pública, que não se enquadra ao conceito de tributo, está sujeito a prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o, do Decreto no 22.910/32. 4. A instauração de procedimento administrativo para apuração dos responsáveis pela ausência de cobrança da ONALT e expedição de ordem pelo TCDF no sentido da cobrança do preço público, sem a notificação tempestiva do devedor da tarifa para o pagamento respectivo, não são fatos que caracterizem causa suspensiva ou interruptiva do curso do prazo prescricional. 5. Remessa oficial e apelação não providas. (Acórdão 1418817, 07009561720218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "c", do CPC, nego provimento ao recurso. Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador